Tribunal: TJBA
Processo: 8030073-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030073-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: ABRAAO ISAC SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇAS FRAUDULENTAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradescard S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Abraão Isac Santos, que alegou ter recebido indevidamente cartão de crédito que jamais solicitou, sendo surpreendido posteriormente com cobranças decorrentes de compras realizadas por terceiros. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual e condenou solidariamente o banco e a empresa parceira ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. O banco apelante sustentou a existência da contratação, a ausência de falha na prestação do serviço e requereu, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular do cartão de crédito entre o consumidor e a instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta do banco caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pelo banco não comprova a regularidade da contratação do cartão, revelando inconsistências no suposto termo de adesão e ausência de assinatura do consumidor.

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A emissão e envio de cartão de crédito não solicitado configura prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC e gera o dever de indenizar.

Restando comprovada a ausência de vínculo contratual e a cobrança indevida, o dano moral se presume (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto.

A fixação do valor da indenização em R$ 7.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base no método bifásico de arbitramento adotado pela jurisprudência do STJ.

Não se verifica enriquecimento sem causa, sendo o montante compatível com o grau de lesão e o caráter pedagógico da condenação.

Diante da improcedência da apelação, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A emissão de cartão de crédito sem solicitação do consumidor caracteriza prática abusiva e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A inexistência de vínculo contratual entre o consumidor e o banco afasta a validade das cobranças efetuadas e configura falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida decorrente de contratação inexistente enseja dano moral presumido e impõe o dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8030073-34.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCARD S.A.
, e, como apelado,
ABRAAO ISAC SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)